Tribunal: TJMT
Processo: 1042484-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042484-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Restabelecimento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NICOLAS MACAUBA DA COSTA AMORIM - CPF: 052.166.571-00 (APELADO), MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN - CPF: 011.951.091-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO - CPF: 384.746.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIUZA MACAÚBA DA COSTA CAPARICA (APELADO), MARIUZA MACAÚBA DA COSTA CAPARICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO -
FILHO MAIOR INVÁLIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Mato Grosso Previdência –MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculad
os
à Perícia Oficial do Estado, que o Autor é absolutamente incapaz, deve ser julgado procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte após completa a maioridade
civil
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo
Estado de Mato Grosso
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
,

que
,
n
os autos da Ação
de Obrigação de Fazer
n.
1042484-77.2018.8.11.0041
, julgou procedentes
, em partes,
os pedidos
formulados por Nicolas
Macauba
da Costa Amorim
, para
determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, bem como o pagamento de valores atrasados em parcela única
.

Irresignado,
o
Apelante defende, e
m
sede de preliminar, pela sua ilegitimidade em figurar no polo p
assivo
da demanda, em decorrência da criação do MTPREV.

Em suas razões de fundo, aduz que
o Juízo
a quo
se limitou em fundamentar a sentença em legislação federal, o que não pode ser admitido no caso, eis que os militares do Estado se enquadram em regime especial.

Com essas razões, r
equer o provimento do Apelo interposto para
reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Flávio Cezar
Fachone
, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
interposto
(id. 168954813).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, n
os autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1042484-77.2018.8.11.0041, julgou procedentes, em partes, os pedidos formulados por Nicolas
Macauba
da Costa Amorim, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, bem como o pagamento de valores atrasados em parcela única, ao ente público.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio sentença de
parcial
procedência, em que a parte dispositiva restou assim grafada:

[...]

III - Dispositivo

Ante o exposto e por tudo mais que consta nos autos, este
Juízo JULGA
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR o restabelecimento do
beneficio
previdenciário de pensão por morte em favor da parte autora, nos termos do art. 74,
inc
I, da Lei 8213/91, com pagamento dos valores atrasados em parcela única. Outrossim, confirma a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

As parcelas em atraso, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, serão atualizadas na forma do art. 1.º - F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo a correção monetária feita por meio dos índices da tabela IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme tema 810, do STF.

Sobre as parcelas em atraso após a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), haverá a incidência, uma única vez, desde a citação até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente desde o vencimento (art. 3º, EC 113/2021).

Referentemente à verba honorária, condeno a Reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado da parte autora, que fixo em 10%, sendo que sua incidência deve ocorrer sobre as parcelas vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Como o direito controvertido não excede a 60 (sessenta)
salários mínimos
, não se aplica ao caso o reexame necessário da sentença,
ex
vi do artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº. 10.352/2001.

Deste ato sentencial, recorre o Estado de Mato Grosso.

Da ilegitimidade passiva.

Em seu Apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de preliminar, por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da criação do MTPREV.

O argumento não merece prosperar.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência - MTPREV:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHO SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. In
casu
,
Verifica-se
, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do
beneficio
para sua esposa, até o seu então falecimento. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MT 05037562920158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)”
.

Sob tais fundamentos, rejeito a preliminar elencada e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a p
ossibilidade d
e manutenção de recebimento do benefício previdenciário

pensão por morte
pelo Autor, ora Apelado
, em razão do falecimento da servidora
Antônia Macaúba da Costa
.

Ab
initio
, anoto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado (Súmula n. 340),
in
verbis
:

Súmula n. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O Decreto vigente à época do falecimento da genitora do Apelado, assim dispunha:

Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I -
vitalícia
:

a) o cônjuge, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

e) a designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar;

II -
temporária
:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

§ 1º A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

§ 2º Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 3º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 4º Ocorrendo habilitação somente da pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

Extrai-se dos autos que
o Apelado recebia a pensão por morte por ser menor de idade, contudo, o
ente
público
interrompeu o p
agamento do benefício em razão d
e o Autor ter alcançado a
maioridade
civil
.

Registro que o
A
utor
,
nascido em 10/08/2000, antes de alcançar a maioridade, foi diagnosticado com transtorno crônico,
tendo sido
declarado incapaz para a prática de atos da vida civil
–, consequentemente, para o exercício de atividades laborais remuneradas – ainda
no ano de 2017.

Isso, pois, consta nos autos
Laudo Pericial data
do
de 25.05.2021
onde se verifica
o periciando está incapacitado para qualquer atividade, não sendo capaz de prover sua subsistência
, de forma que necessita
de curador para gerir os atos da vida civil
, o que, inclusive, comprova por meio da Ação de Interdição n. 1007267-70.2018.8.11.0041.

Diante desse cenário, devidamente demonstrado o dever da parte Requerida, ora Apela
nte
,
em
restabelecer o benefício em prol da parte Autora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

2. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

(N.U 1012982-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MAIOR INCAPAZ – CORTE INDEVIDO - PAGAMENTO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

(N.U 0015009-47.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 05/10/2021)

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso, para manter
incólume
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024